Tribunal: STF
Processo: ARE 1000660
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    II – Na linha do entendimento até então firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais.



    III – Esta Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral no Tema 539 – RE 631.444-RG, Rel. Min. Ayres Britto.



    IV – O Tribunal de origem não dissentiu do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no mérito da repercussão geral no Tema 5 – RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, mas tão somente considerou que a situação fática da parte recorrente não autoriza a aplicação do referido precedente. Incide, portanto, a vedação da Súmula 279/STF.



    V– Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.